Tribunal: TJMT
Processo: 0166480-29.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGANTE:

LEANDRO MUSSI

EMBARGADO:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

Vistos
Determino a intimação do embargante para, no prazo de 10 (dias), juntar aos autos nova avaliação das máquinas agrícolas ofertadas à penhora, a fim de comprovar a garantia suficiente do Juízo.
Após a juntada da nova avaliação, intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à pretensão do devedor/embargante.
Cuiabá, 30 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora